Tribunal: TJMT
Processo: 0009283-35.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009283-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SILVANO FIRMINO FERREIRA - CPF: 000.244.931-55 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), TERRA COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 26.770.404/0001-58 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO No 0009283-35.2019

APELANTE: Silvano Firmino Ferreira

APELADA: Terra Comunicação Ltda.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA NA INTERNET - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 98, §3o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato noticiado em boletim de ocorrência contra diretor do SINE, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas no endereço eletrônico foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0009283-35.2019

APELANTE: Silvano Firmino Ferreira

APELADA: Terra Comunicação Ltda.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Silvano Firmino Ferreira
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
Terra Comunicação Ltda (TVCA-globo).

Em síntese, sustenta que na data de 25-03-2018 a apelada veiculou matéria jornalística em que veiculou seu nome e imagem a escândalo sexual, de forma imprudente e abusiva porque dá a entender que o apelante teria sido exonerado por assediar uma adolescente de 17 anos.

Afirma que a matéria foi divulgada apenas com base em boletim de ocorrência registrado pela suposta adolescente, sem que o recorrente tivesse autorizado a divulgação de seu nome ou imagem a fato que jamais ocorreu.

Anota que a imagem e matéria divulgadas não eram necessárias à administração da justiça.

Reclama que a sentença, além de julgar improcedentes os pedidos, sequer menciona o direito ao esquecimento que diz respeito ao direito do apelante de ter seu nome e imagem retirados do site.

Sustenta que teve sua imagem e honra violadas, porque é casado, tem filhos, se trata de pessoa conhecida na cidade, cujas consequências jamais serão esquecidas, máxime porque tinha uma carreira consolidada, foi reconhecido como vendedor por excelência como o “Silvano da Honda”.

Por fim, sustenta que a matéria veiculada pela apelada violou o disposto nos artigos
5°, incisos V e 5, e 220,caput e §1", da Constituição Federal, bem assim aos artigos 12,17, 21 e 187 do Código Civil, o que enseja a reparação por danos morais de R$25.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação indenizatória, bem assim a imediata retirada do nome do apelante do domínio-ambiente virtual da apelada, com base no direito ao esquecimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27959962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020